Tribunal: TJDFT
Processo: 0737470-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737470-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP contra o despacho que deixou de designar a audiência de conciliação (ID Id. 19202092 – Pág. 139) e a decisão (Id. 19202092 – Pág. 140) que, na ação de restituição de valores pagos proposta pelo agravado, FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS, indeferiu a dilação probatória pleiteada pela ré e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que o agravado sustenta que procurou e não encontrou o endereço da agravante para buscar o boleto para pagamento devido do contrato de compra, portanto, a produção de prova testemunhal da vizinha do agravado, Karenn Ismail, bem como do Consultor Imobiliário, Carlos Ismail são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Defende que são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, com fundamento inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, portanto, ao impedir a dilação probatória requerida nos termos das Petições de Id. 57189923 e Id 70033492, ambos da origem, resta provada a inequívoca necessidade de reforma da decisão agravada. Argumenta que o despacho de Id 69348430 da origem, também, violou o contraditório e a ampla, cabendo a sua reforma, uma vez que apenas o agravado manifestou desinteresse na composição consensual. Ao final, requer: “(i) O recebimento do presente agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC e a comunicação ao MM. Juízo a quo; (ii) a notificação da agravada para oferecer contrarrazões nos termos do art. 1.019, II, do CPC; (iii) a reforma da decisão agravada para designação de audiência de instrução nos termos do art. 334 do CPC;” (Id 19201046 - Pág. 4) Preparo no Id 19201049. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão saneadora que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Acrescenta-se que, também, o mencionado artigo não prevê a hipótese de interposição de agravo contra a decisão/despacho que deixa de designar a audiência de conciliação. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de prova oral poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a ré agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em relação a conciliação, também, não preenche o pressuposto para a mitigação do rol do artigo 1.015, uma vez que ela pode ser realizada a qualquer tempo. Além disso, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora